Tribunal: TJES
Processo: 5001588-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001588-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS WAICHERT MACEDO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001588-47.2022.8.08.0014

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: MARIA DAS GRAÇAS WAICHERT MACEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS BEM ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A autora ingressou com Ação Declaratória informando que adquiriu bilhete aéreo para o trecho Vitória x Curitiba, no período de 04 a 14 de janeiro de 2022, sendo que sua mala, com todos os pertences pessoais, foi extraviada de forma definitiva. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais em R$ 11.766,75 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15682015. 2. Tese da parte requerida: Informa que inexiste prova dos danos materiais, bem como dos danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 3. Sentença: “Por todo exposto, configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, aplicada ao caso, segundo os moldes do art. 14, caput, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para os fins de: CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados à Requerente no valor de R$ 2.995,59 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente a partir dos respectivos desembolsos (súmula 43/STJ), com juros de mora de 1% a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 e 406 CC/02 c/c art. 161, §1º CTN); CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização, a título de Danos Morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado a partir do presente arbitramento (súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 e 406 CC/02 c/c art. 161, §1º CTN)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inicialmente, afasto a aplicação da Convenção de Montreal, eis que, nos termos do art. 22, a mesma apenas alcança o serviço de transporte internacional, o que não é o caso dos autos (RExt nº 636331). De toda sorte, a r. sentença não merece qualquer reparo. É incontroverso o extravio definitivo da bagagem da autora, vez que não localizada pela demandada, sendo baseada a indenização no valor proposto pela própria recorrente, considerando que os autores não comprovaram os pertences que perderam, acrescido dos valores gastos com novos itens, totalizando R$ 2.995,59 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Quanto ao dano moral, não há como questionar a grande tensão e revolta pelo qual passou a autora. Dito isso, adotando um critério de proporcionalidade e razoabilidade, e, considerando a condição econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, entendo que foi adequado o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que repara de forma adequada o dano, sem gerar qualquer enriquecimento sem causa. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.